Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702211-35.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INES MARIA ROPELATO RIZZO, MARIA DA SILVA BORSARI, CREUSA FOLTRAN, YOLANDA PIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Os exequente agravam contra a decisão (id. 7263008) da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento individual de sentença exarada na ação civil pública proc. 1998.01.1.016798-9 - promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil, que condenou o agravado ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado. Considerando que a demanda está na fase de cumprimento de sentença, não subsiste motivo para a continuidade da suspensão. Assim, defiro o pedido de id. 56528840 e revogo a decisão de id. 7334446. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR